Tribunal: TJMT
Processo: 1045552-59.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045552-59.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KARITA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA - CPF: 046.168.521-38 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, com fundamento em laudo pericial que constatou ausência de incapacidade laboral permanente. A parte autora sustentou a existência de sequelas decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em 29/12/2022 e requereu a concessão do benefício desde 20/04/2023, alternativamente, a realização de nova perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente; (
ii
) estabelecer se é cabível a realização de nova perícia médica, diante da discordância da parte autora quanto ao laudo oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O benefício de auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, a demonstração cumulativa da qualidade de segurado, da ocorrência de acidente, da consolidação das lesões e da existência de sequelas permanentes com redução da capacidade laboral.

4.
O laudo pericial constatou limitação funcional decorrente de lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, mas concluiu pela ausência de incapacidade permanente e indicou possibilidade de reversão do quadro clínico por meio de cirurgia ainda não realizada, afastando a consolidação das lesões.

5.
A alegação da parte autora quanto à dispensa de submissão a cirurgia, com base no art. 101 da Lei 8.213/91, não afasta o requisito legal da existência de sequela permanente, que pressupõe lesão consolidada.

6.

O Tema 416 do STJ, que reconhece o direito ao auxílio-acidente em casos de redução mínima da capacidade laboral, aplica-se apenas após a consolidação das lesões, o que não ocorre na hipótese.

7.
A jurisprudência do TJMT orienta que a redução da capacidade laborativa deve ser definitiva e atual, sendo incabível a concessão do benefício quando há possibilidade de reversão do quadro clínico.

8.
O pedido de nova perícia deve ser indeferido na ausência de impugnação técnica idônea ao laudo oficial, que foi elaborado por perita habilitada, mediante exame clínico detalhado e sob o contraditório.

9.
Não há nos autos provas robustas que infirmem a conclusão pericial, sendo legítima a utilização do laudo técnico como fundamento da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Apelação Cível

de n. 1045552-59.2023.8.11.0041
interposta contra sentença da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a “AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE com pedido de tutela provisória de urgência inaudita altera
pars
”, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão de benefício de auxílio-acidente em razão de sequelas decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em 29/12/2022.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação, sustentando que
(i) a sentença contrariou as provas dos autos, que demonstram redução da capacidade laborativa após acidente de trabalho, preenchendo os requisitos do art. 86 da Lei 8.213/91; (
ii
) o laudo pericial confirmou limitação funcional no tornozelo esquerdo, sendo irrelevante o grau da lesão, conforme Tema 416 do STJ; (
iii
) não está obrigada a se submeter a cirurgia, nos termos do art. 101 da Lei 8.213/91 e art. 15 do Código Civil; e (
iv
) faz jus ao auxílio-acidente desde 20/04/2023.

Ao final, requereu antecipação da tutela recursal, prequestionamento legal, concessão da justiça gratuita e pagamento das parcelas vencidas e vincendas com os acréscimos legais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Examinando os pedidos formulados na inicial, verifico queaapelante pretendeorecebimento do benefício de auxílio-acidente com
início retroativo a 20/04/2023, ou, alternativamente, a realização de nova perícia médica.

O INSS apresentou contestação (id 330530945) alegando ausência de requisito essencial à concessão do benefício, sustentando que, conforme laudo pericial, a parte autora não apresenta redução permanente da capacidade laborativa, e que as lesões são passíveis de reversão mediante cirurgia.

Foi realizada perícia médica (
id
330530940) por profissional habilitada, que constatou a presença de lesão no tornozelo esquerdo acompanhada de limitação funcional. No entanto,
concluiu pela ausência de incapacidade permanente, afirmando que a lesão ainda não está consolidada
e que o quadro clínico apresenta potencial de reversão mediante tratamento cirúrgico adequado.

O Juízo de origem julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que não restou comprovada a redução permanente da capacidade laboral, requisito indispensável para a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91. Indeferiu o pedido de nova perícia, por entender suficiente o laudo já produzido.

A controvérsia reside na análise
do direito da parte autora ao benefício de auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei 8.213/91, que exige
a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) qualidade de segurado; (
ii
) ocorrência de acidente de qualquer natureza; (
iii
) consolidação das lesões; (
iv
) existência de sequelas permanentes que resultem em redução da capacidade para o trabalho habitual.

Preliminarmente
,

quanto à alegação de cerceamento de defesa e ao pedido de realização de nova perícia
, é certo que o magistrado não está vinculado ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base no conjunto das provas.

Entretanto, para afastar a conclusão do perito oficial, é indispensável impugnação técnica idônea, que demonstre de forma clara a redução da capacidade laboral. Inexistindo elementos nesse sentido, deve prevalecer o laudo produzido por profissional habilitado, com exame clínico detalhado e sob o contraditório.

Nesse sentido:

“Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.” (TJ-
MT - APELAÇÃO CÍVEL: XXXXX20228110087, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/07/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo).

No caso, a apelante não apresentou prova técnica eficaz nem justificativa para nova perícia, limitando-se a alegações genéricas sem valor probatório.

Assim, o pedido de nova perícia não merece acolhimento, pois o laudo existente é suficiente e esclarecedor, devendo ser mantido como base para o julgamento da demanda.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

Adentrando ao mérito, n
o presente caso, os três primeiros requisitos
foram preenchidos
: a qualidade de segurada, a ocorrência do acidente e a existência de lesão com evolução clínica foram reconhecidas pelo INSS e confirmadas na instrução processual.

A questão central reside na ausência de consolidação da lesão com incapacidade permanente, conforme conclusão do laudo pericial produzido nos autos
(id
330530940
)
.

A perita judicial indicou que:

“
Há diminuição do potencial laborativo, mas não há consolidação de lesão. Parte autora não foi submetida a
todas opções
de tratamento necessária, uma vez que devido presença de ruptura do ligamento
fibulotalar
do tornozelo esquerdo há necessidade de correção cirúrgica da lesão.
”

“
Cabe ressaltar que há ruptura ligamentar (
fibulotalar
anterior) e, portanto, há indicação de tratamento cirúrgico de forma que a lesão ainda não pode ser caracterizada como permanente pois todos os meios de tratamento ainda não foram aplicados. Portanto, no momento, há lesão de caráter parcial e transitório
.”

(...)

“
o autor apresenta sequela, mas
a mesma
ainda não está consolidada e é passível de reversão.
”

Consta
do laudo

que
a autora
, ora apelante,
apresenta quadro clínico compatível com entorse no tornozelo esquerdo;

há lesão ligamentar e limitação funcional parcial;

porém, a lesão não está consolidada e pode ser revertida mediante correção cirúrgica, ainda não realizada.

A parte autora sustenta não estar obrigada a se submeter a procedimento cirúrgico, com fundamento no art. 101 da Lei n. 8.213/91. Ainda que a tese jurídica apresentada seja juridicamente admissível, a inexistência de consolidação da lesão obsta o reconhecimento de sequela definitiva, o que constitui requisito essencial para a concessão do benefício pleiteado.

O Tema 416 do STJ, invocado pela apelante, dispõe que:

"É devido o auxílio-acidente sempre que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, ainda que mínima."

Contudo, para que o referido entendimento seja aplicável, a lesão deve estar consolidada, o que não se verifica na hipótese dos autos. Conforme esclareceu o laudo técnico, a autora não se submeteu à cirurgia corretiva, sendo este procedimento condição para estabilização do quadro clínico.

O TJMT e outros tribunais pátrios têm decidido que a redução da capacidade laborativa deve ser definitiva e atual, afastando a concessão do auxílio-acidente nos casos em que a lesão ainda se encontra em fase de tratamento ou com possibilidade de reversão.

Nesse sentido, o precedente da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“
1. Em observância ao art. 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador para o exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário. 2. Se o laudo pericial não constatou aincapacidade laboral para as atividades habituais da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente. (TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024)
.

Com efeito, o laudo pericial foi claro ao afirmar que não há incapacidade permanente nem sequela consolidada, mas sim diminuição do potencial laborativo passível de reversão, o que impede o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente.

A sentença está devidamente fundamentada, aplicando corretamente os dispositivos legais e a jurisprudência. A simples discordância da parte autora com o conteúdo da perícia, desacompanhada de
prova técnica robusta em sentido contrário, não justifica a sua desconsideração.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
AREsp
1098265 MG 2017/0105725-0).

Diante disso, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Determino a majoração dos honorários advocatícios, em grau recursal, para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ficando sua exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026